Tribunal: TJDFT
Processo: 0713314-59.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO DE GREVE. DISSÍDIO COLETIVO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES GREVISTAS. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DA 1a CAMARA CÍVEL DO TJDF. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE IMCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ACOLHIDA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUCÃO DE MÉRITO.

1. A parte autora ingressou com ação de obrigação de fazer, objetivando compelir o Distrito Federal a incluí-la em escala de reposição para cumprimento de jornada complementar, compensando-se as horas não trabalhadas por aderência ao movimento grevista, cujo pedido foi julgado procedente.
2. O Distrito Federal interpôs recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas. Em seu recurso, o Distrito Federal defendeu a incompetência dos juizados fazendários para processar e julgar o feito, bem como a falta de interesse de agir da parte autora.
3. Preliminar de incompetência. O Distrito Federal arguiu que o Regimento Interno do TJDFT (art. 21, VI) define a competencia originaria das Camaras Civeis para o processo e julgamento das acoes que tenham por objeto a declaracao de legalidade ou ilegalidade de greve de servidores distritais nao regidos pela legislacao trabalhista.
4. No julgamento do RE 693456 / RJ, em repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: “A administração pública deve proceder ao desconto dos dias de paralisação decorrentes do exercício do direito de greve pelos servidores públicos, em virtude da suspensão do vínculo funcional que dela decorre, permitida a compensação em caso de acordo”.
5. Assim, no caso concreto, a ilegalidade/abusividade da greve ou não e suas consequências, possibilidade de descontos dos dias parados da remuneração do servidor ou de compensação, são questões de competência das Câmaras Cíveis do TJDFT. No caso concreto, foi instaurado Dissídio Coletivo de autos no. 2016.00.2.048267-0 - 1a Câmara Cível do E. TJDFT, cuja decisão foi no sentido de considerar ilegal e abusiva a greve exercida. Porém, houve acordo entre o Distrito Federal e o sindicato da parte autora, o qual estabeleceu a reposição das horas não trabalhadas durante o movimento paredista.
6. Nesse sentido: “RECLAMAÇÃO. DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES GREVISTAS. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DA 1a CAMARA CÍVEL DO TJDFT. 1. Reclamação ajuizada para garantir a competência deste E. Tribunal e suspender processos em curso nos Juizados e Juízos de Primeiro Grau de Jurisdição sobre desconto e pagamento de dias parados de greve. 2. Os Juizados e Juízos de primeiro grau usurpam da competência da Câmara Cível ao decidir assunto relacionado ao dissídio coletivo de greve no 2016.01.1.0125787-2, ajuizado pelo SINSATE/DF, SINDSAÚDE E SODF. 3. Reclamação procedente. (Acórdão 1081600, 07060443220178070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 5/2/2018, publicado no DJE: 15/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. Portanto, reconhecida a incompetência dos juizados fazendários, deve o feito ser extinto sem resolução de mérito.
7. Recurso conhecido, preliminar de incompetência acolhida, extinguindo-se o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, II, da Lei n. 9.099/95.

8. O DF é isento de custas. Sem honorários porque o recorrente venceu.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.